Tribunal: TJSP
Processo: 1008647-43.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SOROCABA. ELETRICISTA DE VEÍCULOS. APOSENTADORIA ESPECIAL.
1. Ausência de prévio requerimento administrativo. O STF, no julgamento do Tema no 350, firmou o entendimento de que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário não ofende o art. 5o, XXXV, da Carta Magna,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SOROCABA. ELETRICISTA DE VEÍCULOS. APOSENTADORIA ESPECIAL.
1. Ausência de prévio requerimento administrativo. O STF, no julgamento do Tema no 350, firmou o entendimento de que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário não ofende o art. 5o, XXXV, da Carta Magna, exceto quando o posicionamento da administração pública for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Situação que se enquadra na exceção prevista no referido julgado. Ademais, no curso do processo sobreveio a negativa administrativa à aposentadoria especial requerida pelo autor. Preliminar afastada.
2. Averbação de tempo de serviço prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial. Possibilidade. Conjunto probatório a amparar a pretensão. Laudo pericial conclusivo. Omissão legislativa no tocante à regulamentação do art. 40, § 4o, III, da CF. Aplicação, por analogia, do disposto no art. 57 da Lei Federal no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STF (MI no 721-7/DF) e pelo C. Órgão Especial desta Corte (MI 168.151-0/5-00). Reconhecimento de que o autor, que exerce a função de eletricista de veículos, trabalhou de forma ininterrupta e habitual em atividade especial, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, conforme previsto na lei, fazendo jus à aposentadoria especial.
3. Sentença mantida.
4. Recurso não provido.